Tribunal: STF
Processo: ARE 679137
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-27
Data de publicação: 2015-08-27

Ementa:
FORMALIZAÇÃO DE DISSÍDIO COLETIVO – EXIGÊNCIA DE COMUM ACORDO – ARTIGO 114, § 2º, DA CARTA DE 1988 – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004 – CONSTITUCIONALIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO PROVIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS – SEQUÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade da previsão de comum acordo entre as partes como requisito para a formalização de dissídio coletivo de natureza econômica, versada no § 2º do artigo 114 da Carta de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, considerado o disposto nos artigos 5º, incisos XXXV e XXXVI, e 60, § 4º, do Diploma Maior.